Tribunal: TJSP
Processo: 1006307-29.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO EM DOBRO EM CONTA CORRENTE DOS RÉUS. Preliminar de não conhecimento do recurso. Pedido de novo julgamento suficiente para embasar a prolação de nova decisão. Recurso conhecido. MÉRITO. Erro perpetrado pela instituição financeira com depósito a maior do valor acordado. Fato incontroverso. Dever de devolução sob pena de enriquecimento ilícito. Parcelamento. Inovação

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO EM DOBRO EM CONTA CORRENTE DOS RÉUS. Preliminar de não conhecimento do recurso. Pedido de novo julgamento suficiente para embasar a prolação de nova decisão. Recurso conhecido. MÉRITO. Erro perpetrado pela instituição financeira com depósito a maior do valor acordado. Fato incontroverso. Dever de devolução sob pena de enriquecimento ilícito. Parcelamento. Inovação recursal. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006307-29.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBERTA ALESSANDRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS
ANTONIO
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006307-29.2019.8.26.0020 -Voto no 13140
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006307-29.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó
Apelante: Roberta Alessandra Neves e outro
Apelado: Banco Santander S.A.
Voto no 13.140
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO EM DOBRO
EM CONTA CORRENTE DOS RÉUS. Preliminar de não
conhecimento do recurso. Pedido de novo julgamento
suficiente para embasar a prolação de nova decisão. Recurso
conhecido. MÉRITO. Erro perpetrado pela instituição
financeira com depósito a maior do valor acordado. Fato
incontroverso.
Dever
de
devolução
sob
pena
de
enriquecimento ilícito. Parcelamento. Inovação recursal.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de repetição de indébito, julgada
procedente pela MM. Juíza Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, para
determinar a devolução da quantia de R$ 15.822,29 (quinze mil,
oitocentos e vinte e dois reais e vinte nove centavos), além das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação, respeitada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006307-29.2019.8.26.0020 -Voto no 13140
3
Inconformados, apelam os réus a pedir a
reforma da sentença. Sustentam que não agiram de má-fé e que o dever
de cuidado com o procedimento competia à instituição financeira.
Alegam que o erro é exclusivamente do autor e não podem ser
compelidos a proceder à devolução do numerário, vez que já não
possuem a quantia em questão. Requerem, em caso de manutenção da
condenação da restituição, um parcelamento em 100 vezes ou que seja o
montante diluído nas prestações do financiamento.
Apelo tempestivo, preparo desnecessário por
serem beneficiários da justiça gratuita.
Contrarrazões
as
folhas
154/162,
com
preliminar de falta de pressuposto recursal.
É o relatório.
Ação de cobrança relativa a depósito em
duplicidade na conta dos réus.
Em resposta, alegaram a não percepção do
depósito em duplicidade. Sustentam que agiram de boa-fé, sem qualquer
responsabilidade no equívoco cometido pela instituição financeira.
Esclareceram não mais possuírem o numerário para devolução.
Requereram a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar
suscitada em contrarrazões.
Nesse aspecto, não há falar-se em falta de
impugnação específica, embora reitere os argumentos já colacionados,
há pedido de nova decisão. Conhece-se do recurso.
No mais, a apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006307-29.2019.8.26.0020 -Voto no 13140
4
Restou demonstrada a ocorrência de depósito
em duplicidade na conta dos réus, referente aos encargos cartorários para
transferência de imóvel e quitação de imposto, durante procedimento de
financiamento imobiliário.
Embora o equívoco seja imputado à própria
instituição financeira, não há qualquer motivo para que seja restituído o
valor depositado a maior.
A alegação de que não concorreram com o erro
e que já não mais dispõem no numerário não é suficiente para justificar a
não restituição.
Como bem assentado pelo d. juízo a quo,
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, nos termos do artigo 884
do Código Civil.
Destarte, os apelantes não demonstraram os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do banco, na
forma do artigo 373, II, do novo Código de Processo Civil.
O pedido de parcelamento ou diluição do valor
nas prestações do financiamento é inadmissível, pois trata-se de
inovação recursal e não comporta apreciação. Ademais, as partes
poderão entabular acordo se assim o desejarem, a qualquer tempo.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR -
Quantia transferida por equivoco para conta corrente
da ré - Dever de restituição, sob pena de
enriquecimento sem causa - Ação de restituição
procedente Apelação não provida..” (TJSP, 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006307-29.2019.8.26.0020 -Voto no 13140
5
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0018300-21.2011.8.26.0003, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 8/05/2013).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006307-29.2019.8.26.0020 -Voto no 13140
6
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator